Tribunal: TJPA
Processo: 0017639-64.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017639-64.2019.8.14.0401

APELANTE: CRISTIAN VICTOR DA COSTA DOS SANTOS, CLEITON DA SILVA SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3 ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0017639-64.2019.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE:
CRISTIAN VICTOR DA COSTA DOS SANTO
E
CLEITON DA SILVA SOUSA

APELADO:

JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES.

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. EMPREGO DE FRAUDE PARA SUBTRAÇÃO DE BENS EM PRAIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por CRISTIAN VICTOR DA COSTA DOS SANTOS e CLEITON DA SILVA SOUSA, representados pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra sentença da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci que os condenou, com base no art. 155, §4º, IV, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de R$ 660,00), além de 100 (cem) dias-multa. Consta dos autos que, em 11.08.2019, os apelantes subtraíram pertences de duas vítimas na Praia do Amor, em Outeiro/PA, utilizando-se de artifício fraudulento (simulação de jogo de bola). Foram presos em flagrante por policiais militares, após acionamento por populares, e parte dos bens foi recuperada. A defesa requereu absolvição por ausência de provas (art. 386, VII, do CPP) ou, subsidiariamente, a redução/exclusão da multa. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para manutenção da condenação pelo crime de furto qualificado; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena, notadamente a pena-base superior ao mínimo legal, foi devidamente fundamentada; (iii) determinar se a prestação pecuniária imposta deve ser reduzida ou excluída diante da alegada hipossuficiência dos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade delitivas encontram-se comprovadas por meio de depoimentos coesos e harmônicos das vítimas e dos policiais que efetuaram a prisão, corroborados por documentos oficiais (boletim de ocorrência e termo de entrega). A tese absolutória, fundada em alegada ausência de provas, não se sustenta diante do conjunto probatório firme e convergente.

O princípio do in dubio pro reo não incide quando as provas são suficientes para formar juízo seguro de condenação. A jurisprudência do STJ reconhece a idoneidade dos testemunhos de policiais como prova válida, quando prestados sob contraditório e não infirmados pela defesa.

A sentença fixou a pena-base acima do mínimo legal com fundamentação concreta, amparada na análise desfavorável das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, notadamente a culpabilidade elevada e as consequências do crime — parte dos bens subtraídos não foi recuperada.

A jurisprudência do STJ e do STF admite a majoração da pena-base com base em uma única circunstância judicial negativada, desde que devidamente fundamentada, sem necessidade de fórmula matemática.

A fixação da prestação pecuniária no valor de R$ 660,00 observa os critérios legais do art. 45, §1º, do Código Penal, e não foi demonstrada, pela defesa, a incapacidade econômica dos réus de suportar tal encargo. A possibilidade de parcelamento na execução também foi expressamente prevista na sentença.

Não se verifica ilegalidade ou desproporcionalidade na pena imposta, tampouco ausência de fundamentação concreta que justifique sua reforma. A sentença deve ser mantida em sua integralidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação pelo crime de furto qualificado é legítima quando amparada em prova testemunhal coerente e convergente, colhida sob o crivo do contraditório.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta, bastando a negativação de uma circunstância judicial do art. 59 do CP.

A imposição de prestação pecuniária como pena substitutiva deve observar a capacidade econômica do réu, cabendo-lhe demonstrar a alegada hipossuficiência, sob pena de manutenção do valor arbitrado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 49, §1º, e 155, §4º, IV; CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 477.171/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 13.11.2018; STJ, AgRg no AREsp 1.590.957/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 02.06.2020; STF, RHC 107.213/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.06.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por CRISTIAN VICTOR DA COSTA DOS SANTOS e CLEITON DA SILVA SOUSA, representados pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que julgou procedente a denúncia para condená-los pela prática do crime previsto no
artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal,
impondo-lhes a pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, além de 100 (cem) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de R$ 660,00.

Consta da denúncia que, em 11 de agosto de 2019, por volta das 17h, na Praia do Amor, em Outeiro/PA, os apelantes subtraíram pertences das vítimas EURADIO SOUZA JUNIOR e MARIA VALDENICE PEDRO SOUZA, que se ausentaram momentaneamente para banhar-se.

Aproveitando-se da distração das vítimas, os réus simularam estar jogando bola e, ao se aproximarem, apoderaram-se dos bens, evadindo-se em seguida.

A pronta intervenção policial, acionada por populares, resultou na apreensão dos acusados e na recuperação dos objetos subtraídos.

Recebida a denúncia em 09/10/2019, seguiu-se a instrução criminal com a oitiva das testemunhas de acusação, notadamente os policiais militares responsáveis pela abordagem. Os réus negaram os fatos, mas não apresentaram elementos probatórios aptos a infirmar a narrativa acusatória.

Em memoriais, o Ministério Público reiterou o pedido condenatório, enquanto a defesa pugnou pela absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, pela exclusão ou redução da sanção pecuniária imposta.

A sentença, ao valorar o conjunto probatório, destacou a coerência dos depoimentos das testemunhas de acusação e das vítimas, corroborados pelos documentos oficiais juntados aos autos, concluindo pela responsabilização penal dos réus.

Irresignada, a defesa interpôs apelação, reiterando o pedido absolutório com fundamento
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, ou, de forma subsidiária, a exclusão ou redução da pena de multa.

O Ministério Público, em contrarrazões, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Os autos, então, ascenderam para manifestação do Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica que se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o relatório, submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

II.I-Da existência de provas e do respeito ao
In Dubio Pro Reo

A defesa, em suas razões recursais, pugna pela absolvição dos réus, ao argumento de que inexistem nos autos elementos probatórios robustos aptos a ensejar um decreto condenatório, alegando, ainda, a fragilidade dos depoimentos das testemunhas, que, segundo sustenta, seriam insuficientes para fundamentar a sentença.

Verifico, após detida análise do acervo probatório, que a sentença de primeiro grau está fundamentada em alicerces idôneos para autorizar a condenação da parte apelante, e que não se vislumbra margem razoável para acolher a alegação de insuficiência de provas, de modo que o princípio do
in dubio pro reo
não pode prosperar em favor da defesa nesta hipótese concreta.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA. GESTOS E POSTURA. TEMOR CAUSADO NA VÍTIMA SUFICIENTE PARA ENTREGA DO BEM. 1. A materialidade e a autoria estão devidamente comprovadas nos autos, diante da confissão parcial e demais provas colhidas, sendo o conjunto probatório suficiente para a manutenção da condenação do apelante, nas penas do art. 157, caput, do Código Penal. 2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada às provas produzidas nos autos. 3. A grave ameaça, no crime de roubo, caracteriza-se não apenas por uso de armas, mas também por gestos e postura que causem temor à vítima, sendo o anúncio do assalto suficiente para gerar o fundado temor. 4. Apelação não provida. (Acórdão 1860001, 07308684220238070001, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no PJe: 21/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No âmbito do processo penal, o princípio
do in dubio pro reo
refere-se à decisão do magistrado quando persistir dúvida razoável após a exaustão da fase probatória. Todavia, esse princípio não autoriza a absolvição automática diante de exame superficial; exige que as provas revelem, ainda que de modo indiretamente convincente, elementos que neutralizem a dúvida.

A jurisprudência consolidada orienta que, se o conjunto probatório produzir convicção firme, mesmo havendo contradições menores, não incide o benefício da dúvida.

Ademais, o
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
prevê expressamente que o juiz absolverá o réu se “não existir prova suficiente para a condenação”. O legislador, assim, consagrou que a insuficiência de provas pode levar à absolvição, mas não exige prova absoluta, e sim prova adequada e convincente. Na hipótese, tal suficiência se verifica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firmada no sentido de que:

(...) o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, Dje 22/11/2018)

O conjunto probatório formado sob o crivo do contraditório revela-se harmônico, coerente e convergente quanto à dinâmica fática narrada na denúncia, confirmada pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas policiais, bem como pelos elementos documentais juntados aos autos. A narrativa de MARIA VALDENICE PEDRO SOUZA, prestada em juízo, mostra-se detalhada e coesa, descrevendo com precisão o modo de agir dos agentes, que se valeram de um artifício para se aproximar dos pertences das vítimas e, em seguida, subtraí-los. A testemunha afirma ter presenciado a subtração e reconheceu os réus como os autores do fato, não demonstrando dúvidas quanto à autoria.

A prova testemunhal prestada pelos policiais militares que efetuaram a prisão, por sua vez, é igualmente precisa e coaduna-se com a narrativa das vítimas. Os agentes públicos relataram que, ao serem informados por populares sobre o crime recém-ocorrido, empreenderam diligência imediata, logrando êxito em localizar e deter os recorrentes, em posse de parte dos objetos furtados. Posteriormente, os demais pertences foram recuperados, conforme descrito no Boletim de Ocorrência e no Termo de Entrega acostados aos autos.

A alegação de ausência de provas não se sustenta diante desse acervo robusto e convergente. Não se trata de meros testemunhos isolados ou frágeis, mas de depoimentos coerentes entre si, prestados por vítimas presenciais e por agentes estatais em exercício regular de suas funções, corroborados por provas materiais.

Desse modo, não se aplica ao caso o princípio do
in dubio pro reo
, pois não há dúvida razoável que milite em favor dos apelantes. Ao contrário, a prova dos autos é suficiente para afirmar, com a segurança exigida no processo penal, que CRISTIAN VICTOR DA COSTA DOS SANTOS e CLEITON DA SILVA SOUSA são os autores do delito descrito na denúncia.

Verifica-se, assim, que a sentença está devidamente fundamentada, valendo-se de elementos idôneos colhidos nos autos. A condenação é medida que se impõe diante da autoria e materialidade sobejamente comprovadas, não havendo falar em absolvição.

Nesse panorama, entendo que o acervo probatório responde aos requisitos da materialidade e autoria, produziu convicção suficiente e não enseja dúvidas capazes de afastar a condenação. Não se verifica a presença de lacuna probatória significativa, nem fragilidades que possam invocar com força
o in dubio pro reo.

Por essas razões, reputo descabido o pleito de reforma abstendo-se da absolvição, devendo ser mantido o julgado condenatório que analisou adequadamente as provas e optou pela interpretação mais coerente com os resultados da instrução.

II.II.Da correta dosimetria da Pena.

O Ministério Público como
custos legis
sustenta que o juízo de primeiro grau teria valorado negativamente diversas circunstâncias judiciais do
art. 59 do Código Penal
sem lastro fático concreto, afastando a pena-base do mínimo legal. Requer, por conseguinte, a exclusão dessas valorações e a fixação da pena no piso cominado.

Contudo, ao examinar detidamente os autos, não se verifica o alegado vício.

Consoante se depreende da sentença , o magistrado fundamentou de forma expressa a negativação dos vetores que afastaram a pena do mínimo.

Aplica-se o princípio do
livre convencimento motivado
, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios.

No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência” (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que “é legítima a valoração negativa das consequências do crime quando demonstrado, de forma concreta, que o resultado ultrapassa as elementares do tipo penal” (
STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/06/2016
).

Em idêntico sentido, decidiu a Suprema Corte no julgamento do
HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/09/2012
, ao afirmar que a análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
deve ser feita caso a caso, admitindo-se a majoração da pena-base sempre que houver fundamentação concreta, ainda que sucinta.

Assim, a individualização judicial da pena se orienta pela suficiência da fundamentação e pela razoabilidade da majoração, bastando uma única circunstância judicial negativa para autorizar o afastamento do mínimo legal.

Cumpre lembrar, ademais, que o
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais, e, no caso em exame, tal exigência foi devidamente atendida. Embora a fundamentação apresentada pelo
juízo a quo
seja concisa, não se pode taxá-la de genérica ou inidônea, pois indica elementos objetivos retirados do processo que não constituem circunstâncias elementares do crime.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÕES CORPORAIS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. PROPORCIONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSIDERAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS.
1.
A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente.

2. "A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (STF, RHC n. 101576, relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 14/8/2012).
3. "É idônea a avaliação negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o delito é ocasionado por desavença de somenos importância" (AgRg no AREsp 1.434.078/SE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 9/9/2019).

4. Na hipótese, o sentenciante considerou desfavoráveis os motivos do crime porquanto perpetrado "por represália ao fato de a vítima não permitir que dormisse na sua casa na noite do crime".
5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.590.957/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 9/6/2020.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A RÉ NÃO ESTAVA NO LOCAL DOS FATOS NA HORA DA MORTE DA VÍTIMA. TESE NÃO PREQUESTIONADA. ART. 593, III, D, DO CPP. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. TESE ACOLHIDA PELOS JURADOS A PARTIR DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL E ADEQUADO. PRECEDENTES.
1. A questão jurídica levantada nas razões do especial não foi debatida sob o enfoque suscitado pela defesa, tampouco houve a oposição de embargos de declaração com o fim de forçar a sua análise, o que inviabilizou o seu exame por esta Corte Superior, em razão da ausência de prequestionamento.
2. No caso concreto, o julgador amparou-se no fato de que o conjunto probatório apresentado mostrou-se suficiente, a ponto de determinar a autoria do crime praticado. Diante desses fatos, a Corte Local negou provimento ao recurso de apelação, preservando a condenação perpetrada pelo Tribunal do Júri.
3. A alteração da convicção motivada na origem, em relação à análise feita pelo órgão julgador, a fim de afastar a sentença condenatória do Conselho de Sentença, demandaria o exame aprofundado do conteúdo fático e probatório dos autos, o que é vedado, em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7 desta Corte. Precedentes.
4. Não se admite como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão proferido em habeas corpus, uma vez que o remédio constitucional não guarda o mesmo objeto e a mesma extensão material almejados no recurso especial. Precedentes.
5.
Inexiste, na espécie, ilegalidade no procedimento dosimétrico. Os vetores da culpabilidade e das consequências do crime foram justificados em elementos concretos, devidamente extraídos dos autos. Além disso, a jurisprudência desta Corte vem advertindo que o julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora, ao fazê-lo, deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor, porquanto o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação concreta e adequada, além da proporcionalidade na exasperação da pena, o que foi observado no caso em tela.

6. O pleito de concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do apelo especial ou de seus posteriores recursos, é descabido 7. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.142.170/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta que a
culpabilidade
deve ser aferida a partir da maior ou menor reprovabilidade concreta do comportamento do agente, e não da natureza abstrata do delito (STF, RHC 107.213/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.06.2011).

Assim, diversamente do alegado, a sentença não incorreu em fundamentação genérica. Ao contrário, apoiou-se em dados objetivos colhidos nos autos para concluir pela exasperação da pena-base.

Deveras, a doutrina de
Guilherme de Souza Nucci
é firme ao afirmar que:

(...) “é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo. Não sendo, deve ela situar-se acima da previsão mínima feita pelo legislador” (Código Penal Comentado, 6. ed., São Paulo: RT, 2006, p. 388).

Na primeira fase da dosimetria, o julgador considerou, expressamente as circunstâncias judiciais
do art. 59, do CP
, como desfavoráveis ao apelante fixando a pena-base acima do mínimo legal.

Quanto ao argumento que não seria possível a avaliação da personalidade pelo julgador, já é sedimentado na doutrina a possibilidade sendo que Guilherme Nucci (2025) afirma o seguinte:

Temos defendido, há muito, em particular na obra Individualização da pena, ser perfeitamente compatível a avaliação da personalidade do réu pelo magistrado. E há várias razões para isso: a) o elemento personalidade encontra-se legalmente previsto não somente no art. 59 deste Código, mas em vários outros dispositivos da legislação brasileira, demonstrando o interesse efetivo do legislador nesse quadro do ser humano; b) a análise feita pelo magistrado, na sentença, é vulgar ou leiga, no sentido de não se equiparar a um laudo feito por perito psicólogo. A decisão judicial não representa um teste de personalidade, para fins de tratamento. O juiz avalia a personalidade do acusado exatamente como está autorizado a verificar o seu elemento subjetivo (dolo ou culpa). Não se alega que o magistrado é incapaz de checar a vontade ou o conhecimento do agente no tocante à conduta praticada; desse modo, é inócuo afirmar que a personalidade é algo intangível pelo julgador; c) dizer que a personalidade é um elemento eminentemente técnico significa desconhecer a realidade, pois qualquer pessoa avalia outra, quanto ao seu comportamento – positivo ou negativo; d) outro erro das opiniões contrárias à avaliação da personalidade é afirmar que ela permitiria um aumento indevido da pena; ora, a personalidade também é utilizada para reduzir a pena-base, quando positiva. Ilustrando, a personalidade positiva é capaz de ser compensada com os maus antecedentes, e isso é no mais absoluto interesse do réu.

Assim, quanto à análise das circunstâncias judiciais se verifica que todas foram justificadas de forma idônea e aptas a fixar a pena-base acima do seu mínimo legal, no mais, como sabido, havendo circunstância judicial valorada negativamente, é lícito ao magistrado afastar-se do patamar mínimo no momento de fixação da pena-base, conforme, inclusive, entendimento sumulado pelo
TJ/PA, in verbis:

Súmula nº 2
3: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Grifo nosso)

O
juízo a quo
ter valorado a pena-base alicerçada em seu livre convencimento motivado, possuindo a discricionariedade para eleger o
quantum
da pena entre o mínimo e máximo estabelecido legalmente,
in casu
, não se faz necessária a realização do redimensionamento da pena-base aplicada, pois está em patamar justo e proporcional ao número de circunstâncias judiciais valoradas como negativas.

O juízo sentenciante fixou a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, com valor unitário correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, tendo valorado negativamente duas circunstâncias judiciais: a culpabilidade e as consequências do crime.

Quanto à culpabilidade, entendeu o magistrado tratar-se de conduta altamente reprovável, por ter sido adotada de forma deliberada e consciente, em flagrante desrespeito à norma penal. Em que pese a argumentação no sentido de que tal fundamentação seria genérica ou redundante, entendo que a análise realizada pelo juízo de origem guarda pertinência com a gravidade concreta da conduta, especialmente diante do ardil utilizado para subtrair os bens das vítimas, o que denota grau de reprovabilidade superior ao ordinário.

No tocante às consequências do crime, restou evidenciado prejuízo patrimonial às vítimas, haja vista que parte da
res furtiva
não foi recuperada, circunstância que extrapola o resultado típico do delito de furto simples e, portanto, pode ser legitimamente considerada como fundamento negativo.

As demais circunstâncias judiciais – conduta social, personalidade, comportamento da vítima, motivos e circunstâncias do crime – foram corretamente valoradas de forma neutra, por ausência de elementos específicos nos autos que permitissem agravá-las ou atenuá-las.

Inexistem agravantes, atenuantes, causas de diminuição ou de aumento de pena a serem reconhecidas.

Dessa forma, mantém-se a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, fixados em seu valor mínimo legal, por se mostrar adequada e suficiente à prevenção e repressão do delito praticado.

Diante desse panorama, resta claro que a sentença recorrida aplicou corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, exasperando a pena-base de forma fundamentada e proporcional, em conformidade com o
artigo 59 do Código Penal, com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e em harmonia com a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

II.III.Da manutenção da pena pecuniária.

A sentença recorrida substituiu a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, fixando prestação pecuniária no valor de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais). A DEFENSORIA PÚBLICA, em sede recursal, sustenta que o valor foi arbitrado de forma subjetiva, sem respaldo na realidade financeira dos réus, invocando hipossuficiência e requerendo, por isso, sua exclusão ou redução.

A prestação pecuniária constitui sanção autônoma prevista expressamente em lei e, uma vez aplicada como substitutiva da pena corporal, reveste-se de caráter obrigatório, sob pena de afronta ao princípio da legalidade. No presente caso,
o quantum
foi estabelecido com observância aos critérios legais, levando-se em conta a situação econômica dos réus, tanto que o valor do dia-multa foi fixado no mínimo legal, conforme autoriza o
artigo 49, §1º, do Código Penal.

A pena de natureza pecuniária representa mecanismo essencial de política criminal, configurando-se como relevante alternativa à privação da liberdade, especialmente em delitos de menor gravidade.

Nos termos do
artigo 45, §1º, do Código Penal
, seu valor deve ser arbitrado pelo magistrado entre um e 360 salários mínimos, observando-se a capacidade econômica do condenado e a gravidade do ilícito, bem como a extensão do dano causado à vítima.

A destinação prioritária do montante é à própria vítima ou a seus dependentes, podendo, na ausência de indicação direta, ser revertido a entidades públicas ou privadas com finalidade social. Eventual pagamento fixado em sentença criminal deverá ser compensado com valores que venham a ser pleiteados em ação civil reparatória pelos mesmos danos.

Ademais, a própria sentença consignou que eventual parcelamento poderá ser requerido na
fase de execução, nos termos do art. 50
CP, o que afasta qualquer alegação de onerosidade desproporcional. Ressalte-se, ainda, que não foi juntado aos autos qualquer elemento probatório capaz de demonstrar, de forma concreta, a alegada incapacidade financeira dos apelantes para arcar com o montante fixado.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - IMPERÍCIA - CULPA COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA - PENA-BASE - INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - CULPABILIDADE, COMO ELEMENTO DO CRIME, EQUIVOCADAMENTE VALORADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - REDUÇÃO NECESSÁRIA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE APLICAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA - DECOTE INDISPENSÁVEL - PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO CONDENADO - REDUÇÃO IMPERATIVA - RÉU HIPOSSUFICIENTE FINANCEIRAMENTE - JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. - Agiu com culpa, em sua modalidade imperícia, o agente que realizou a conversão do veículo sem se atentar às regras de trânsito, desrespeitando a sinalização de parada obrigatória, deixando de observar seu dever de cuidado e, consequentemente, não tendo sido capaz de evitar o acidente, sendo responsável pela morte da vítima. - A culpabilidade a que se refere o art. 59 do CP, que deve ser analisada pelo magistrado quando da fixação da pena-base, não pode ser confundida com aquela que, assim como a tipicidade e a ilicitude, integra o próprio crime. - O preceito secundário da norma penal do art. 302 do CTB não prevê a aplicação de pena de multa. - A prestação pecuniária, como penalidade substitutiva que é, deve ser aplicada em patamar suficiente à reprovação e prevenção da prática de novos delitos, não podendo ser fixada em valores simbólicos, sendo que, para estabelecer o valor dessa reprimenda, o juiz deve considerar, além das diretrizes do art. 59 do Código Penal, as condições econômicas do condenado. - Faz jus aos benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50, com as alterações procedidas pela Lei 13.105/2015 (considerando o teor do julgado na Ação de Arguição de Constitucionalidade de nº 1.0647.08.088304-2/002, pelo Órgão especial deste e. Tribunal), o réu comprovadamente hipossuficiente. V.V. - Deve ser utilizado o critério qualitativo para majorar a pena do acusado, levando em conta a gravidade do meio empregado na prática delitiva e não pura e simplesmente o número de majorantes, devendo, ainda, existir fundamentação concreta para se efetivar a majoração. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.285827-4/001, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 20/03/2024, publicação da súmula em 20/03/2024)

O valor arbitrado mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, cumprindo sua função punitiva e preventiva sem se revelar excessivo ou despropositado. A discussão, portanto, limita-se à legalidade da pena imposta, sendo incabível sua rediscussão sob fundamentos genéricos e desprovidos de suporte fático.

Assim, não há vício na imposição da prestação pecuniária, devendo ser mantida nos termos fixados na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 24/10/2025